Tribunal: STF
Processo: RE 1423073
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROGRAMA “MORAR BEM” DA CODHAB. CANDIDATA HABILITADA PELA EMPRESA PÚBLICA. INDICAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. CANDIDATA IDOSA. IMPOSSIBILIDADE DE FINANCIAMENTO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. FATO CONSTITUTIVO DA PRETENSÃO. ÔNUS DA AUTORA.



    1. Hipótese de responsabilidade civil decorrente da alegada preterição na convocação da candidata inscrita em programa habitacional dirigido pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB. 1.1. A autora alegou que a ré teria convocado candidatos inscritos classificados em posição posterior a sua e que, por contar, à época de sua convocação, com mais de 72 (setenta e dois) anos, não foi possível obter financiamento para a aquisição do imóvel pretendido. Requereu, ao final, a condenação da ré a prestar indenização pelos danos morais sofridos e pela perda de uma chance. 1.2. O pedido foi julgado improcedente. Na ocasião, o Juízo destacou que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de sua pretensão. 1.3. Em suas razões recursais, a autora, ora apelante, requer a reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente.



    2. Nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, é do autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de sua pretensão.



    3. Destaque-se que a despeito dos indícios sobre a mencionada preterição, não há nos autos provas suficientes para a pretendida comprovação do fato em destaque, notadamente diante da pluralidade de critérios que devem ser observados para a classificação dos inscritos, a exemplo dos previstos na Lei local nº 3.877/2006. Com efeito, as partes foram intimadas para a indicação das provas que pretendiam produzir, mas a autora nada requereu.



    4. Recurso conhecido e não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente